Tribunal: TJES
Processo: 0078784-42.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0078784-42.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FLAMEADO INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal, alegando interrupção da prescrição pela citação válida e atos processuais impulsionados pela municipalidade, além de diligências realizadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo, causada por fatores alheios à inércia do exequente, permite a declaração de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. A citação válida do executado e a nomeação de bens à penhora interromperam o prazo prescricional.

4. Aplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação do feito ocorreu por fatores processuais e não pela inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A interrupção do prazo prescricional ocorre com a citação válida e a prática de atos processuais efetivos.

2. Não configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito resulta de fatores externos à vontade do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0078784-42.2012.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
FLAMEADO INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida no Id 9666332 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
execução fiscal
manejada em face de FLAMEADO INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA, que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos.

Em suas razões, o Município Apelante afirma, inicialmente, que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório e com a a distribuição da execução fiscal e a citação válida, há a interrupção da prescrição do crédito tributário (5 anos), do que resulta, como corolário, o reinício de aludido prazo quinquenal.

Aduz que, durante o processo e, considerando as manifestações da parte executada, deu-se a mudança do polo passivo da lide, havendo após esta, a devida atualização do polo passivo da execução.

Defende que jamais permitiu a paralisação do feito, de modo que não há falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, sendo o decurso do tempo, por si só, não enseja sua declaração.

Ressalta que foram desempenhadas inúmeras diligências, pois após a empresa devedora ser citada na pessoa do sócio (11/06/2014 – fls. 17), o processo somente foi encaminhado a Procuradoria no ano seguinte (31/08/2015 – fls. 28), havendo dois vistos em inspeção em 2016 e 2018 (fls. 32 dos autos digitalizados) e só sendo os autos conclusos em 2019 (fls. 32), atravancando o prosseguimento desta execução.

Destaca que, ainda, em cumprimento ao mandado de avaliação e penhora de veículo localizado via RENAJUD, o Oficial de Justiça certificou que a empresa teria encerrado as atividades e por esse motivo ficou impossibilitado de cumprir o mandado (fls. 51), ato este que o Município não teve oportunidade de se manifestar, vez que o processo foi sentenciado.

Sustenta, assim, que o retardo do transcorrer do feito não pode ser imputado ao exequente, o que leva à incidência da Súmula 106 do STJ.

Salienta que todos os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo da intercorrente devem ser processados, podendo, inclusive, ocasionar a interrupção desse prazo prescricional, caso a providência requerida seja frutífera.

Alega que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, razão pelo qual o processo não poderia ter sido sentenciado, já que se encontra em tramitação normal, tendo o exequente promovido os atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito, afastando-se a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, requer a anulação da sentença.

Devidamente intimada, a parte executada não apresentou contrarrazões.

Pois bem,
ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando o pagamento de R$ 22.596,03 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e três centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 1834/2012 (fls. 02/04).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente ocorrida em 31/08/2021, sob o fundamento de que ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência da Fazenda da não localização do executado (31/08/2015 – fl. 28) e a data da intimação da Fazenda Pública na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Id 25118876).

Todavia, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da
inércia
do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta
em 23/10/2012
(fl. 02), tendo sido proferido o despacho citatório em 21/04/2014 (fl. 08) e devidamente citada a parte executada em 11/06/2014 (Certidão de fl. 09), logo após manifestou-se a Executada nomeando bens à penhora (
chapas de granito
) e requerendo a lavratura do Auto e a concessão de prazo para apresentação de embargos (03/07/2014 - fls. 10/11).

Seguindo, após a remessa dos autos à Procuradoria do Município em 31/08/2015 (fl. 15-v), foi apresentada recusa pela Fazenda Pública dos bens ofertados e requerida a penhora online das contas bancárias da executada (fls. 16 - 05/12/2015).

Após, realizada a conclusão dos autos ao juiz em 04/07/2016 (fl. 17-v), foi renovada a conclusão em 08/07/2019 e em 23/04/2021 conforme andamento processual do sistema EJUD, e proferido despacho em 22/06/2021 informando que das diligência efetuadas no sistema BACENJUD e RENAJUD foi logrado parcial êxito, tendo sido convertido o bloqueio do numerário em penhora e determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (fl. 18/21).

Prosseguindo, expedido o mandado de penhora e avaliação do veículo em 05/07/2022 (fl. 26), constou da Certidão da Oficial de Justiça que restou impossibilitada a penhora pois o veículo foi vendido há anos, e que a empresa executada encerrou suas atividades há cerca de dois anos, conforme informação do representante da empresa executada (fl. 27).

Por fim, digitalizados os autos físicos, sem que fosse intimada a Fazenda Pública sobre o resultados das diligências, sobreveio a sentença apelada.

Fixado isso, concluo que
não
transcorreu o prazo prescricional reconhecido.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, firmou tese no sentido de que, nas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, hipótese dos autos, o Juiz declarará suspensa a execução depois da citação válida, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo certo que o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/ 80 (Lei de Execução Fiscal), inicia-se de forma automática, retomando-se, após o termo da suspensão, o curso do prazo de prescrição intercorrente, independentemente da efetivação da intimação do exequente ou de provimento jurisdicional. Entretanto, a efetiva constrição patrimonial ou a citação do executado interrompem o curso da prescrição intercorrente. Confira-se:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Na hipótese, nos termos do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN, a efetiva citação com a manifestação da parte executada em 18/06/2014 requerendo a nomeação de bens à penhora (fl. 10/11) interrompeu a fluência do prazo prescricional.

Prosseguindo, após isso, foram realizadas as diligências positivas para a localização de bens da executada, sem que houvesse a intimação da parte exequente para manifestação e ciência.

Importa consignar, por oportuno, que a demora na efetivação da citação e das demais diligências decorreu tão somente da mecânica judicial, de modo que aplicável o enunciado da súmula nº 106, do STJ.

Portanto,
não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Desse modo, mostra-se desacertada a conclusão a que chegou o juízo
a quo
quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões